Tribunal: STF
Processo: Rcl 77194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Espólio de José Vicente Gomes de Freitas, representado por Diana Maria Souza de Freitas, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Processo 0029775-10.2023.4.05.8300), a qual teria usurpado a competência desta CORTE e violado os termos da Súmula 727. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação na qual o recorrente postula a averbação de tempo de serviço/contribuição especial, em razão de ter realizado requerimento administrativo junto à Autarquia Previdenciária para concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 200.749.743-8) e o INSS ter reconhecido somente 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço, quando, na verdade, conforme anotações da CTPS e demais documentos já acostados aos autos processuais de origem, o recorrente conta com mais de 33 (trinta e três) anos de contribuição. 



    Assim, visando a correção do seu tempo de serviço para evitar o prejuízo financeiro do autor, correção/averbação esta que possui direito, conforme legislação previdenciária n.º 8.213/91, ingressou judicialmente com a demanda. 



    Todavia, apesar dos documentos comprobatórios, o Douto Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, de forma arbitrária, negando à parte o acesso à Jurisdição. 



    […]



    Em verdade, a pretensão se refere a uma demanda corriqueira dos Juizados Especiais Federais, na qual a parte postula o reconhecimento de tempo de contribuição perante o INSS, o que evidentemente influencia nos seus direitos previdenciários, notadamente idade de aposentação e valores de cálculo. De forma lamentável, a sentença de 1º grau simplesmente “decretou” que não iria julgar. 



    Por tal razão, foi manejado o recurso inominado, pois é clara a negativa da jurisdição. No entanto, a Turma Recursal – ostensivamente não observando disposições regimentais – também não quis apreciar o recurso. Disse que não cabe recurso de sentença terminativa e “pronto”, nos seguintes termos, destaquei, in verbis: 



    […]



    A peticionante, para ver seu direito à correta aplicação da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário, o que foi inadmitido sob o fundamento de inocorrência de ofensa constitucional, utilizando precedente dessa e. Corte. Em seguida, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, ressaltando que o paradigma usado como fundamento em nada se assemelha com a demanda em questão, afinal: não se discute vício de julgamento, falta de fundamentação ou adequado exame das questões de fato e de direito (o que consta no precedente aplicado equivocadamente). O que se discute no recurso extraordinário é uma negativa arbitrária de jurisdição, pois as instâncias ordinárias, simplesmente, decretaram que não iriam apreciar o mérito da pretensão, como se a parte fosse um cidadão de 2ª categoria e que não merece uma resposta jurisdicional à sua pretensão. 



    O referido Agravo em Recurso Extraordinário foi incluído em pauta na Turma Recursal, momento em que a DPU chamou o feito à ordem pois, a teor do §4º do art. 1042 do CPC, o processo deveria ser remetido à Suprema Corte! 



    A presidência da Turma Recursal julgou como se Agravo Interno fosse, como se o recurso excepcional estivesse veiculado a matéria previamente tratada por recurso repetitivo, determinando a remessa dos autos à origem. Ocorre que não existe pronunciamento do guardião constitucional sobre a temática, tanto que o recurso foi direcionado destacando a importância que o STF fixe a tese de garantir o direito aos segurados do INSS a postular judicialmente a averbação do tempo de serviço/contribuição, não podendo a Justiça Federal negar-se a apreciar o mérito, em respeito à inafastabilidade da jurisdição e aos direitos previdenciários da parte, quando existir prévio requerimento administrativo. 



    Simplesmente, a Justiça Federal “decretou” que não iria julgar a pretensão da parte, em verdadeira arbitrariedade e ofensa direta à inafastabilidade da Jurisdição. Corroborado a isso, deixou de encaminhar o Agravo em Recurso Extraordinário ao STF, reforçando ainda mais a arbitrariedade. 



    Outra saída não resta se não a propositura da presente Reclamação, tendo em vista a manifesta violação da autoridade deste Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere a sua súmula nº 727”.



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido para declarar NULO o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 0029775-10.2023.4.05.8300, por não ter remetido o Agravo em Recurso Extraordinário ao e. STF, de modo que ocorra o devido encaminhamento do referido recurso para essa e. Corte Constitucional, para julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A parte autora sustenta ter havido a usurpação de competência desta CORTE e a violação dos termos da Súmula 727 (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). 



    Assiste razão ao Reclamante. 



    Na presente hipótese, a Presidência da 2ª Turma Recursal do TJPE inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela parte sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fl. 27): 



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso inominado, sob o fundamento de que não cabe recurso contra sentenças terminativas com caráter não definitivo. 



    A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 201, §1º da Constituição Federal. 



    A tempestividade do recurso foi certificada. 



    A legitimidade das partes e o interesse recursal restam evidentes, o que autoriza vislumbrar a necessidade das vias manejadas, ao se cotejar, em necessário aditamento, a imperatividade da fixação da interpretação constitucional ou a preservação da força cogente que lhe corresponde. 



    O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria entendeu pela inocorrência de ofensa constitucional, conforme se infere da ementa abaixo transcrita: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA TERMINATIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS ARTS. 93, IX, E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte tem entendimento de que “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência das partes” (RE 113.958, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É firme nesta Corte o entendimento de que “se, em qualquer das instâncias ocorreu vício de julgamento, por falta de fundamentação ou de adequado exame das questões de fato e de direito, isso, se for verdade, configurará nulidade de caráter processual, mas não denegação de jurisdição, de molde a afrontar a norma constitucional focalizada (XXXV do art. 5º da CF)” (AI 185.669-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (RE 759083 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-05- 2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017). 



    Ante o exposto, INADMITO o Recurso Extraordinário. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem”



    Contra essa decisão, a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (eDoc. 3, fls. 21-26), que, no entanto, foi recebido como Agravo Interno e desprovido pela Turma Recursal.



    Como se vê, a decisão unipessoal da Presidência inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela parte autora sob o exclusivo fundamento de “inocorrência de ofensa constitucional”, citando precedente desta CORTE sem efeitos vinculantes, e que não envolve entendimento fixado sob a sistemática da repercussão geral. O fundamento, portanto, não se amolda à nenhuma das hipóteses tratadas no art. 1.030 , incisos I e III, do CPC, que desafiariam a interposição de Agravo Interno. 



    Nessa hipótese, é cabível a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, do CPC, cujo processamento e julgamento, não havendo a retratação de que trata o § 4º do dispositivo legal, são de competência exclusiva deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ao receber o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante como Agravo Interno, fora das hipóteses legais, a autoridade reclamada usurpou a competência desta CORTE e violou os termos da Súmula 727, segundo a qual “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (RCL 17.205 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamado (Processo 0029775-10.2023.4.05.8300) e determinar que seja remetido a esta Corte o Agravo em Recurso Extraordinário interposto na origem, na forma prevista no art. 1.042, do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente